Tribunal: TJDFT
Processo: 0730750-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1.No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169.
2.Ocorre que, no caso dos autos, o processo na origem trata exatamente de liquidação individual de sentença coletiva, de sorte que a determinação de suspensão emanada da instância superior não se aplica.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.